Tribunal: TJMT
Processo: 1020540-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, E ART. 35, CAPUT, DA LEI No 11.343/06, C/C ART. 69 DO CP). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou dois réus às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, mais 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas com causa de aumento por envolvimento de adolescente, e associação para o tráfico.
Questões em discussão:
Pretensão de absolvição de um dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pleito de absolvição do outro apelante quanto ao delito de associação para o tráfico.
(III) Reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de ambos. (IV) Pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
A materialidade e a autoria dos delitos restaram robustamente comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, provas testemunhais e declarações dos próprios acusados. Um dos réus confessou o tráfico de entorpecentes e a propriedade da balança de precisão, enquanto o outro admitiu estar armazenando a droga a pedido do corréu.
Os depoimentos de agentes policiais, corroborados por prova documental e perícia nos celulares, revelam clara divisão de tarefas e comunicação reiterada entre os apelantes para o comércio de drogas, configurando vínculo associativo estável, típico do crime de associação para o tráfico.
A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 restou configurada diante do envolvimento de adolescente no transporte da droga.
Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, ante a comprovada dedicação dos réus à atividade criminosa e vínculo associativo.
Igualmente descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, a fixação de regime inicial mais brando, diante do quantum da pena aplicada e gravidade concreta dos fatos.
Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
Tese firmada:
“1. A confissão extrajudicial do réu, aliada a depoimentos convergentes e apreensão de instrumentos do tráfico, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.
2. A prova de atuação conjunta, estável e permanente entre os acusados autoriza a manutenção da condenação por associação para o tráfico. 3. A prática habitual da traficância, evidenciada por elementos extraídos de aparelhos celulares e outros instrumentos do crime, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4. A reprimenda fixada superior a 08 anos inviabiliza a substituição da pena por restritiva de direitos e a fixação de regime mais brando, por imperativo legal.
Dispositivos legais citados: Art. 33, caput, c/c art. 40, VI, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 69 do Código Penal.
Precedentes citados:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 14.12.2021; TJMT, N.U 1007645-72.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal; TJMT, N.U 0002065-42.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025; e, Enunciado Orientativo n. 08-TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020540-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUELDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 060.865.981-93 (APELANTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE MORAES SILVA - CPF: 088.874.601-67 (APELANTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, E ART. 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06, C/C ART. 69 DO CP). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Caso em exame
:

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou dois réus às
penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, mais 1.200 dias-multa
, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas com causa de aumento por envolvimento de adolescente, e associação para o tráfico
.

Questões em discussão
:

Pretensão de absolvição de um dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Pleito de absolvição do outro apelante quanto ao delito de associação para o tráfico.

(III) Reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de ambos.

(IV) Pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial aberto.

III.
Razões de decidir
:

A materialidade e a autoria dos delitos restaram robustamente comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, provas testemunhais e declarações dos próprios acusados. Um dos réus confessou o tráfico de entorpecentes e a propriedade da balança de precisão, enquanto o outro admitiu estar armazenando a droga a pedido do corréu.

Os depoimentos de agentes policiais, corroborados por prova documental e perícia nos celulares, revelam clara divisão de tarefas e comunicação reiterada entre os apelantes para o comércio de drogas, configurando vínculo associativo estável, típico do crime de associação para o tráfico.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 restou configurada diante do envolvimento de adolescente no transporte da droga.

Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, ante a comprovada dedicação dos réus à atividade criminosa e vínculo associativo.

Igualmente descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como
,
a fixação de regime inicial mais brando, diante
do
quantum
da pena aplicada
e gravidade concreta dos fatos.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese firmada:

“1. A confissão extrajudicial do réu, aliada a depoimentos convergentes e apreensão de instrumentos do tráfico, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

2. A prova de atuação conjunta, estável e permanente entre os acusados autoriza a manutenção da condenação por associação para o tráfico.

3. A prática habitual da traficância, evidenciada por elementos extraídos de aparelhos celulares e outros instrumentos do crime, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. A
reprimenda fixada superior a 08 anos
inviabiliza
a substituição da pena por restritiva de direitos e a fixação de regime
mais brando
, por imperativo legal
.

Dispositivos legais citados
: Art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, e art. 35,
caput,
da Lei no 11.343/2006; art. 69 do Código Penal.

Precedentes citados
:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma,
DJe
14.12.2021
;
TJMT, N.U 1007645-72.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal
; TJMT,
N.U 0002065-42.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025
; e
,
Enunciado Orientativo n. 08-TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSUELDO FERREIRA DE SOUZA
e
MARCOS ANT
Ô
NIO DE MORAES SILVA
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
os
condenou
nas penas dos artigos 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e 35,
caput,
todos da Lei no 11.343/06, c/c art. 69 do Código Penal, impondo-lhe
s
a pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em regime
fechado
.

Em suas razões recursais,
o apelante
Josueldo
Ferreira de Souza
pleiteou a sua
absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, ou, alternativamente, o reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado
, a fixação do
regime inicial aberto
e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos
(id.
265087431
).

Por sua vez,
o apelante
Marcos Ant
ô
nio de Moraes Silva
requereu a sua
absolvição pelo delito de associação para o tráfico
, sob a alegação de ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, com a consequente redução da pena
(Id.
265087428
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento dos recursos defensivos
, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória
(
265087434
)
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes

(266757765)
.

É o relatório.

À douta revisão.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 21/08/2022, por volta das 16h07min, na Rua 15, Bairro Residencial Francisca Garcete, nesta cidade,
os denunciados JOSUELDO FERREIRA DE SOUZA e MARCOS ANTONIO DE MORAES SILVA, envolvendo a adolescente EVELYN THALYA PACHECO MENEZES (17 anos), guardavam, mantinham em depósito, traziam e transportavam 12 (doze) porções, perfazendo a massa de 246,51 g (duzentas e quarenta e seis gramas e cinquenta e um centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo de constatação ID 93284767.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados JOSUELDO FERREIRA DE SOUZA e MARCOS ANTONIO DE MORAES SILVA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que no dia e hora supracitados
a Polícia Militar realizava rondas, quando visualizou o casal MARCOS e Evelyn em uma motoneta Honda/Biz, cor azul, placa KAN-0860, entregando um embrulho a uma outra pessoa, sendo que todos, ao perceberem a presença da guarnição, saíram em desabalada carreira, porém, o referido casal foi abordado.

Em revista,
os policiais apreenderam com MARCOS 01 (uma) porção de maconha, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em diversas cédulas, e, com Evelyn, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola.

Questionado,
MARCOS respondeu que guardava mais entorpecentes em sua casa, sendo a droga de propriedade do denunciado JOSUELDO
.

Logo,
os policiais se dirigiram ao imóvel do casal, e, diante da justa causa, procederam à busca e

aprenderam as demais porções de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão, diversas embalagens, 01 (um) caderno contendo anotações acerca do tráfico de drogas, inclusive nele, constando o nome de JOSUELDO (ID 93284770), 01 (uma) máquina de cartão, 01 (um) simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, e 01 (uma)
motoneta Honda/Biz, cor azul, ano 2002, placa KAN0860/MT
(Termo de Exibição e Apreensão, ID 93284765).

Diante disso,
MARCOS
foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado,
afirmou que, junto com a esposa, estavam levando a droga para o codenunciado JOSUELDO.

Intimado e interrogado,
JOSUELDO compareceu à unidade policial e confessou a prática do tráfico de drogas, assumindo, ainda, a propriedade da balança de precisão apreendida, a qual era utilizada para pesar entorpecentes, bem como que ocultava mais drogas no pátio do posto de combustíveis “Posto 10”, onde laborava com MARCOS
.

Adequando-se a conduta de JOSUELDO FERREIRA DE SOUZA e MARCOS ANTONIO DE MORAES SILVA, ao disposto no art. 33, caput , c/c art. 40 inciso VI (envolver adolescente), e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas...”. (Denúncia – id. 265087250).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o
s
réu
s
, ora apelante
s
, pela prática do
s
crime
s previstos nos
arts
.
33,
caput
, c/c 40, inciso VI, e 35,
caput
,todos da Lei n. 11.343/06.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO
PLEITO

DE ABSOLVIÇÃO
.

O recorrente

Josueldo
Ferreira de Souza
pleiteou a sua
absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

Após detida análise dos autos,
verifico que, em relação ao delito de tráfico,
não assiste razão ao apelante
.

S
urge dos autos que a
materialidade

se encontra
devidamente comprovada
pelo
auto de prisão em flagrante, laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico definitivo, os quais atestam a natureza e quantidade significativa de substância entorpecente apreendida, compatível com fins de tráfico.

Além da droga, foram também apreendidos
balança de precisão, valores em espécie, anotações manuscritas com nomes e valores típicos da contabilidade do tráfico, maquininha de cartão de crédito e aparelho celular

em constante atividade, elementos estes comumente associados à atividade ilícita.

Quanto à
autoria,

verifica-se que o
apelante
Josueldo
,
na fase policial, confessou ser o proprietário da balança de precisão apreendida na posse do corréu
Marcos
, assim como a venda de substâncias entorpecentes, ao narrar que:

“...QUE o interrogado não é proprietário dos entorpecentes apreendidos com MARCOS ANTONIO,
mas confirma ser o dono da balança que estava em posse autuado
;
QUE este tinha a referida balança porque também vende entorpecentes
;
QUE o interrogado escondia os entorpecentes no pátio do Posto em um tijolo próximo ao lava-jato
(dentro do posto
); QUE o interrogado não sabe dizer porque MARCOS alegou que
as drogas apreendidas era
do
mesmo;...
”.
(Fase Policial –
Apelante
Josueldo
Ferreira
d
e Souza - ID 265086887
).

Em juízo,
Josueldo
optou por ficar em silêncio.

Por seu turno, o apelante
Marcos
, sem se eximir do delito de tráfico de entorpecentes,

atribuiu a propriedade
do material ilícito
ao apelante
Josueldo
,
o
s quais
admitiu que
estava guardando a pedido dele. Vejamos:

“...que o interrogado relata que as porções de entorpecentes encontrada em sua residência não lhe pertence e que guardou
para um colega de trabalho de nome Josuel
;
que a balança de precisão pertence ao
Josuel
;...
”. (Fase Policial – Apelante Marcos – id. 265086864).

Em juízo,
Marcos

afirmou consistentemente que o material (drogas, balança de precisão, caderno de anotações e o material encontrado no baú da moto) foi entregue a ele por
Josueldo
Ferreira de Souza
para que ele guardasse
. Vejamos:

“...
Sim, mas excelente (a denúncia é verdadei
r
a). Foi assim, eu
tava
andando, ele foi lá em casa, eu tinha acabado de sair do posto, (...)
cheguei lá, quando eu fui almoçar, ele (
Josueldo
) chegou, pegou e falou para
mim
guardar. Eu não sabia que que era. Eu achei que era carne
,
(...)
Quem
que chegou? O
Josueldo
. (...) pediu para guardar para ele
. Eu não sabia se era carne, não sabia o que que era.
Entregou o papel fechado e aquela balança, mas não sabia o que que era, que eu nunca mexi com isso
.
Aí ele pegou e guardou
.
E na Bis ele pegou e falou: "Vou colocar a chave, a minha chave aqui e você vai, quando você for no posto, eu abro o baú da moto e pego
". Aí eu fui tomar
tereré
lá na casa do meu amigo mesmo, Francisco Garcete mesmo, que ele morava lá, mas eu não sabia que
tava
com droga nem com nada,
tava
no baú
da bis
, aí que foi que pegou situação que o pol
icial
disse que viu o senhor entregando e aí o senhor e essa pessoa que recebeu saiu correndo.

(...)
Mas eu não sabia o que que era, e era tipo parceiro assim, vamos supor, de serviço, né? Todo dia
tava
lá vendo (...)
Aí foi por causa disso, eu peguei, falei: "Vou guardar"
. Mas não sabia que que era. Eu podia ter
abrido
para
mim
ver.
(...)
Josuel (era quem usava o caderno), ele pegou e deixou tudo lá
em
casa
;
...
”. (Fase Judicial – Apelante Marcos – id.
265087382
)
.

Como se vê,
o apelante
Marcos
, em que pese tenha negado ter se associado a
Josueldo
,
confirmou que estava guardando todo o material ilícito a seu pedido.

Por sua vez, a testemunha
Rogério do Monte Pires

atestou
que

Marcos
confessou estar armazenando os entorpecentes a pedido de um indivíduo identificado como ‘
Josueldo
’
. Vejamos:

“...
Foi isso aí que o senhor falou mesmo, foi uma abordagem lá
no na
rua, lá no bairro lá e um conseguiu fugir e nós abordamos o casal.
Aí achamos com ele aí a droga e ele indicou onde
tava
o restante e falou que era desse outro rapaz aí
(
Josueldo
)
, o restante da droga aí, que acho que
eles trabalhava
m
junto
s
no posto
, não lembro onde que era mais faz tempo já
;(...
)
É
,
eles trabalhava
m
num posto lá, acho que é o posto 10, eu não lembro o nome do posto não. Ele indicou esse rapaz aí
(
Josueldo
);
que parece que ele pegava com esse outro rapaz aí
(
Josueldo
).
.
.”. (Fase Judicial – Testemunha
Rogério do Monte Pires).

No mesmo diapasão foram as declarações da
testemunha
Adalberto Bispo de Souza
. Vejamos:

“...
sim senhor, ele falou (
Após a localização dos itens supracitado
s
o suspeito Marcos Antônio

nos relatou que essas porções eram de propriedade de uma pessoa chamado
Josueldo

que trabalha no posto 10 (na função de
caixa)
...
”. (Fase Judicial – Testemunha Adalberto Bispo de Souza).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que
t
anto o policial
Adalberto
quanto o policial
Rogério
a
testaram
que
Marcos
indicou que a droga pertencia a
Josueldo
;
Marcos, em seu interrogatório, confirmou que
Josueldo
lhe entregou o material para guardar em sua casa
, inclusive, aduzindo que
todo o material apreendido (drogas, balança, anotações) era "tudo dele", referindo-se a
Josueldo
.

Conclusivamente, temos que
os depoimentos das testemunhas
estão em constância com a delação efetuada pelo corréu
Marcos
e
são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia
em relação ao delito de tráfico de entorpecentes
praticado por
Josueldo
Ferreira de Souza
.

Insta consignar que a
jurisprudência pátria

é firme no sentido de que:

"Para a configuração do delito de tráfico dedrogas,nãoé necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem atraficância(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021).

Registre-se, por ser importante
, que o fato de as testemunhas serem
na maioria
os agentes policiais que conduziram o flagrante do
s
acusado
s
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante,
impondo-se preservar a condenação do apelante
Josueldo
Ferreira de Souza

p
elo delito de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006)
, na forma da sentença proferida pelo juízo
a quo.

2.
QUANTO
À PRETENSA
ABSOLVIÇÃO DO
DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
EFETUADO POR AMBOS OS APELANTES.

Diante do conjunto probatório robusto constante dos autos, não há margem para acolhimento da tese absolutória sustentada pela defesa dos réus
MARCOS ANT
Ô
NIO DE MORAES SILVA
e
JOSUELDO FERREIRA DE SOUZA
. Ao revés, as evidências colacionadas ao longo da instrução penal não apenas confirmam a materialidade do crime de tráfico de drogas, como também estabelecem o liame subjetivo entre os agentes e a prática criminosa.

Além das evidências materiais apreendidas no momento do flagrante
,
como porções de entorpecentes, balança de precisão, valores em espécie e anotações contábeis
,
as
provas digitais extraídas dos aparelhos celulares
dos acusados fornecem base inconteste para a manutenção da condenação.

A análise pericial dos dados obtidos do celular de
Marcos Antônio
, vulgo “Neguinho”
, conforme o
Relatório de Análise n. 082/2024 – NI/DERF/ROO

(id.

265087372
)
, evidencia comunicações constantes e explícitas com
Josueldo
, tratando diretamente sobre a venda de
maconha
, mencionando termos típicos do comércio ilícito de drogas,
conforme se vê a seguir:

“
Em
31/07/2022
, Marcos Antônio de Moraes Silva, vulgo Neguinho, relata que vai separar a parte da droga que corresponde a JOSUELDO, inclusive encaminha algumas imagens cortando uma porção do entorpecente do tipo MACONHA.

“- Neguinho (TEXTO) 31/07/2022 11:00:19(UTC-4):
Cortei o seu no meio
agr
vô fazer as de 50 sua 6 de 50
tá
bom.

- Neguinho (IMAGEM) 31/07/2022 11:34:14(UTC-4):
Ntv
aí cortei o seu no meio
fisso
6 de 50 12.5 g no
geito
daí só
brol
uma um peço deu uma de 20 5g de boa daí
tei
a sobra
tbm
na sacola sua
aki

tbm

dmr

zikaaa
. IMG-20220731-WA0088.

- Neguinho (TEXTO) 31/07/2022 11:34:27(UTC-4):
Aí cortei no meio
sertinho
.

No dia
03/08/2022
, Marcos Antônio de Moraes Silva, vulgo Neguinho, afirma que separou o restante do entorpecente de JOSUELDO, após a pesagem conseguiu

06 (seis) porções que correspondem de forma unitária a quantia de R$50,00, inclusive reforça a informação encaminhando uma imagem onde é possível observar as seis porções do entorpecente devidamente embaladas.

-
Neguinho (TEXTO) 03/08/2022 12:51:15(UTC-4):
Aquele dia minha dona levou 6
neh

serto
daí ontem ela levou mais 5
neh
daí
hj

fisso
o restante deu mais
6 .
Daí o total deu 17 de 50 sua
dmr
sobro um restinho
aki

tldg
e a sobra q
tava

desfarinnhado
na sacola
q
veio
tá

aki
em casa.

(...)

-
Josueldo
(TEXTO)
04/08/2022
11:46:52(UTC-4): Canto 100.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 11:47:09(UTC-4):
Solta
pra
mim
ae

zika

fznf

fvr
.

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 11:47:50(UTC-4):
Dmr
papai.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:01:39(UTC-4):
Qm
pego
man
?

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:01:44(UTC-4): Q cara
q
foi?????

(...)

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:13:22(UTC-4):
Tem quantas parada
ae
ainda Zé?

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:13:33(UTC-4): Aguenta aí vô falar
q
é meu vô mandar meu pix
pra
ele
aki
.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:14:25(UTC-4): Deixa baixo.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:14:52(UTC-4)
: ??????

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 12:15:18(UTC-4): Eu
fl
cm ele
,
ele vai mandar
aki
no meu pix.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:15:30(UTC-4): Man.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:15:36(UTC-4): Eu falei
pra
deixar baixo.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:15:38(UTC-4):
Pqp
.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:15:48(UTC-4): Se é foda em
bey
.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:15:49(UTC-4):
Vey
.

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 12:16:14(UTC-4): Eu já tinha mandado
pra
ele
pra
ele
num
ficar devendo
vc

mnw
.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:19:04(UTC-4)
: ?

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 12:20:25(UTC-4): 4 d 50.

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 12:21:48(UTC-4):
Ese

mnw
d 150 vai pegar.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:22:08(UTC-4): Vai querer 100.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:22:15(UTC-4): Tem como o se trazer
aq

pra
mim
man
?

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 12:22:34(UTC-4):
Dmr

tei
.

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 12:22:39(UTC-4): Só 100
neh
.

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 12:22:46(UTC-4): Ou as
4 parada
já.

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 12:22:49(UTC-4): Só
tei
4.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:23:16(UTC-4): Mio.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:23:21(UTC-4): Cara não vai querer mais n.

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 12:23:27(UTC-4): Uai.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:24:10(UTC-4): Vai lá no posto.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:24:12(UTC-4): Agorinha há gay.

-
Josueldo
(TEXTO) 04/08/2022 12:24:21(UTC-4): Te passar o rex
q
ficou faltando. ...

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 14:38:32(UTC-4):
Eses
aí e
td
seu.

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 14:38:42(UTC-4): Num é
pk

tá
misturado não.

- Neguinho (TEXTO) 04/08/2022 14:39:36(UTC-4):
Pk
o meu acabou
td
quando
vc
pegou o seu o daí tinha umas duas de 50 minha eu acho daí lá em
cs
quando
tei
meu ficar separado do seu na geladeira.

- Neguinho

(TEXTO) 04/08/2022 14:41:20(UTC-4):
Caray

heim

tei
um pouco bom lá
q
teve q desmanchar daí mistura
int

mnw
...

(...)

-
Josueldo
(TEXTO)
20/08/2022
13:09:15(UTC-4): Canto um corre aq. -
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:09:46(UTC-4): Posso pegar meu chá
lá?

- Neguinho (TEXTO) 20/08/2022 13:09:54(UTC-4):
Ntv
.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:10:28(UTC-4): Faz assim.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:10:35(UTC-4): Separa 43g.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:10:39(UTC-4):
Pra
mim.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:10:49(UTC-4): Tem uma sacola branca.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:10:54(UTC-4): Que tem um pedaço de chá. -
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:10:57(UTC-4): É o melhor.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:11:02(UTC-4): Separa só dele
msm
.

- Neguinho (TEXTO) 20/08/2022 13:11:06(UTC-4):
Dmr

td
junto 43g.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:11:15(UTC-4): Separa sem quebrar muito
fznd

fvr
.

- Neguinho

(TEXTO) 20/08/2022 13:11:22(UTC-4):
Dmr
.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:11:26(UTC-4):
Dmr
.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:11:36(UTC-4): Quando chegar na sua casa me avisa.

-
Josueldo
(TEXTO) 20/08/2022 13:11:40(UTC-4): Q
tô
indo
pra
lá.
” (Sic -
RELATÓRIO DE ANÁLISE No 082/2024 – NI/DERF/ROO – id. 265087374).

A
cresça-se, ainda
,
que
foram identificadas mensagens trocadas entre
Marcos Antônio
e sua companheira,
Evelyn
Thalya
Pacheco Menezes
(adolescente)
, orientando-a sobre o
fracionamento e entrega das porções de droga
, evidência reforçada por um vídeo enviado pelo próprio réu, em que aparecem uma balança de precisão e uma sacola contendo substância entorpecente.

A
lém desses diálogos, também há outras
conversas com outros interlocutores, como “Café” e “
LoirinhoOh
”,
o que
indica que
Marcos
mantinha uma rede estável de fornecimento e comercialização
, utilizando expressões como “ativa da verdinha” para se referir à maconha, além de discutir estratégias para evitar abordagens policiais e manter a lucratividade durante horários de maior movimento.

Para finalizar, citamos ainda
o diálogo
constante do relatório de extração de dados dos aparelhos celulares,
que foi
realizad
o
entre o apelante
Marcos
e o interlocutor vulgo “Café”, onde também reforça a participação
do acusado
Josueldo
na associação para o tráfico de entorpecentes. Vejamos:

- Neguinho (VOZ) 02/08/2022 11:58:47(UTC-4):
Na ativa
disgramado
na ativa então Josuel fico de ver
la
mas eu acho que
uns povo
vai pagar nós hoje

já, vou mandar
mensagem
aqui
pra
ela já mais eu acho que mais tarde já sai já povo vai pagar nós hoje
. PTT-20220802-WA0149
”.

Conclusivamente, t
odos esses elementos, conjugados,
comprovam
não apenas a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), mas também a existência de uma
associação criminosa estável e permanente
entre os acusados,
nos termos d
o ar
t. 35 da referida lei
.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

3. O conjunto probatório, constituído pelas conversas extraídas de aparelho celular apreendido, pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão de substâncias entorpecentes e materiais utilizados para a comercialização de drogas (balança de precisão, fita adesiva e papel filme), comprova a prática de tráfico e associação para o tráfico.

4.
As provas demonstram a atuação conjunta e coordenada dos acusados, caracterizada pela divisão de tarefas e pela intenção comum de comercializar drogas por período que quase ultrapassou um mês, afastando a alegação de evento isolado.

(...)

(N.U 0002065-42.2020.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

Assim sendo, f
ica

desprovida de respaldo a negativa de autoria ou tentativa de dissociação das condutas, sendo plenamente justificável a manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

3.
QUANTO
À
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

É consabido que a aplicação do benefício em questão demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

No caso em
questão
, conforme explanado nos tópicos anteriores,

foi reconhecida a responsabilidade

simultânea d
o
s
apelante
s
em conjunto nos delitos de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico, a denotar o
animus
associativo estável e permanente para o crime que, por refletir habitualidade no mundo do crime e, consequentemente, dedicação a atividades

criminosas, obsta a incidência

da redutora especial.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais
:

“
Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o
trafico
.

(...)
Suficiência de provas de traficância e associação para o tráfico. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado
.

(...)

O reconhecimento da associação para o tráfico afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado por indicar dedicação à atividade criminosa.

(...)

(N.U 1007645-72.2022.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos, deixo de promover a substituição da pena aplicada
.

Da mesma forma,
“
a reprimenda superior a 08 (oito) anos e
nseja a manutenção doregimeinicialfechadoporimperativolegal(CP, art. 33, § 2o, ‘a’
)
”. – (TJ/MT,
N.U 0007583-31.2018.8.11.0064
)
.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo
,
mantendo-se a sentença condenatória, em seus precisos termos
,
por estar em consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025